Tribunal: STF
Processo: ARE 1589499
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual recebeu a seguinte ementa (Doc. 148, fl. 1):

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame Igor de Sousa foi condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado por roubo, conforme artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal. O réu recorre buscando absolvição, alegando nulidade da prova por prisão realizada por guardas municipais, quebra da cadeia de custódia e violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia desclassificação para receptação e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou abrandamento do regime prisional. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em (i) a legalidade da prisão realizada por guardas municipais e (ii) a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para receptação. III. Razões de Decidir 3. A prisão foi considerada legal, pois os guardas municipais agiram com fundada suspeita, respaldados por sistema de monitoramento que indicou a motocicleta utilizada no roubo. 4. A desclassificação para receptação é inviável devido à grave ameaça exercida durante o roubo. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido para abrandar o regime prisional para semiaberto, mantendo-se a condenação por roubo. Tese de julgamento: 1. A prisão por guardas municipais é válida quando há fundada suspeita. 2. A desclassificação para receptação não se aplica em casos de grave ameaça. Legislação Citada: Código Penal, art. 157, §2º, inciso II; Código de Processo Penal, art. 155, art. 301; Constituição Federal, art. 144, §8º; Lei n. 13.022/2014; Lei n. 13.675/18. Jurisprudência Citada: Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Consta nos autos que IGOR DE SOUSA foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 13 dias-multa (Doc. 106).
Interposto recurso de Apelação pelo acusado, o TJSP deu-lhe parcil provimento “para afastar o aumento da pena base, embora sem efeito prático, e estipular o regime semiaberto para o início do cumprimento da privação de liberdade, mantida no mais a sentença” (Doc. 148).
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 165).
No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Ministério Público do Estado de São Paulo alega que o acórdão violou o art. 144, § 8º da CF/1988 (Doc. 158).
Afirma que “o Juízo sentenciante, convalidado pelo Tribunal “a quo”, consideraram a validade da busca veicular realizada pela Guarda Civil Municipal de São José dos Campos – SP, em situação não acobertada pelo art. 301 do CPP, pois não foi comprovado nos autos a existência do mínimo standart probatório das fundadas razões para a busca veicular, nos moldes dos arts. 240, § 2º e 244, ambos do CPP” (Doc. 158, fl. 7).
Sustenta que “nem sequer foi possível identificar a origem da imagem que teria sido utilizada como substrato de prova para identificar o veículo conduzido por Igor, e, consequentemente justificar a sua abordagem, já que ao ser oficiada a autoridade policial bem como o Centro de Serviço de Inteligência – CSI, ambos negaram serem os responsáveis pela produção da prova” (Doc. 158, fl. 8).
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “para que seja reconhecida a violação ao art. 144, § 8º, da CF, e, por conseguinte, seja declarada a nulidade da decisão de fls. 242-250, proferida pelo Tribunal origem, para que, ao final, Igor seja absolvido nos moldes do art. 386, II e/ou VII, do Código de Processo Penal” (Doc. 158, fl. 11).
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (i) incidem ao caso as Súmulas 279 e 284/STF e (ii) “diante da matéria aventada no reclamo seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa” (Doc. 183, fl. 2).
No Agravo, o réu refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 189).
É o relatório.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a    repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Eis os fundamentos da recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 158, fl. 6):

Da repercussão geral – RE 608588 – TEMA 656
Antes de passar aos fundamentos da presente peça recursal, há que se destacar, de início, o caráter de repercussão geral da matéria em debate. 
Tendo isso, preceitua o art. 102, §3º da Constituição Federal:
[...]
Assim, insurge-se contra decisão do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por afronta ao art. 144, § 8º, da CF, matéria que foi afetada no TEMA 656 do STF, em caso de Repercussão Geral no RE 608588, em que se discute a atribuição da guarda civil municipal. 
Portanto, sendo o caso de relevante repercussão social e jurídica, requer seja o presente Recurso Extraordinário CONHECIDO e PROVIDO, a fim de que o v. acordão recorrido seja reformado, pelas razões abaixo deduzidas.

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
De todo modo, o recurso não comporta provimento. 
No caso, o TJSP manteve a condenação do réu com base nos seguintes fundamentos (Doc. 148, fls. 4-5):

De acordo com a denúncia, a vítima estava na via pública com sua motocicleta e seus pertences, quando foi surpreendida pela aproximação do Apelante e seu comparsa ocupando outra motocicleta. Um deles exibiu uma arma de fogo, deu voz de assalto, arrebataram os bens descritos, “Matheus” ocupou a moto da vítima e os dois fugiram. À tarde a moto e o painel de festas da vítima foram localizados em estado de abandono. 
Guardas civis municipais tiveram acesso a imagens captadas por câmeras de monitoramento, localizaram a moto utilizada na prática do crime e detiveram o Apelante, que a conduzia. Na ocasião ele estava em poder do capacete, da jaqueta e da bota de borracha da vítima. Na delegacia o réu confessou a prática do roubo, que revelou ter cometido em comparsaria com “Matheus”. 
A preliminar deve ser afastada de plano, porque foi analisada e corretamente refutada na sentença recorrida: 
“Nos termos do art. 144, § 8º, da CR, a guarda municipal, integrante do sistema único de segurança pública (art. 144, caput, da CF e art. 9º, § 1o, VII, da Lei n. 13.675/18), possui por função precípua a proteção do patrimônio público. Destaque-se, outrossim, que o Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei n. 13.022/2014) atribuiu a esta corporação funções inerentes a agentes de Segurança Pública. (...) Esse desenho constitucional, porém, não impede que, tal qual a qualquer do povo, realize prisão em flagrante, ex vi do art. 301 do Código de Processo Penal. (...) No que concerne à alegada ausência de fundada suspeita, deve-se primeiramente pontuar que esta cidade de São José dos Campos-SP conta com moderno sistema de segurança por monitoramento com câmeras, o qual, segundo relato dos guardas municipais (como se verá), emitiu alerta em relação à motocicleta conduzida pelo réu, suspeita de figurar como instrumento da prática de roubo. Diante deste alerta, os agentes, avistando motocicleta semelhante à informada, houveram por bem efetuar a abordagem de seu condutor, estando os guardas respaldados em fundada suspeita objetiva para tanto. 
Diante desse quadro, fica rechaçada a referida alegação de ilegalidade, tendo a diligência sido realizada de acordo com os ditames legais, inclusive com a jurisprudência dos tribunais superiores acerca da matéria, invocada pela combativa defesa. (...) Finalmente, no que concerne à prova documental de fl. 15, ainda que não vingue a argumentação defensiva de nulidade por ausência de cadeia de custódia, por impertinente, certo é que por não elucidado quem produziu referido documento não possui qualquer valor probatório, e não será considerado nesta sentença.” (fls. 157/160). 
De fato, não é função da Guarda Civil Municipal sair por aí investigando pessoas. No caso em exame, no entanto, não foi o que ocorreu. 
Os guardas realizavam patrulhamento de rotina, foram informados da presença de motocicleta suspeita nas proximidades, se depararam com o veículo, que era pilotado pelo réu, e o abordaram, constatando que se tratava da mesma moto utilizada quando da prática do roubo. Então o réu foi conduzido à delegacia e confessou o crime.  
A abordagem e prisão, portanto, foram realizadas em decorrência de suspeita fundada. Afinal, ele conduzia modo idêntica à utilizada no cometimento do crime e trazia consigo objetos subtraídos da vítima.  
Em que pese não seja função própria da Guarda Civil Metropolitana a abordagem e busca pessoal, cabendo-lhe a prática de atividade precípua de proteção do patrimônio público, não se pode exigir que permaneça inerte diante de tal situação, ainda mais em se tratando de crime roubo.

O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Essa orientação jurisprudencial foi reiterada no julgamento do RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 01/10/2024, no qual a Primeira Turma assentou a validade da revista pessoal e do subsequente ingresso domiciliar realizados por Guardas Municipais em situação de flagrante pela prática de tráfico de drogas.
No caso concreto, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante, pois, conforme narrado, a existência de justa causa para a abordagem decorreu do fato de que os guardas civis municipais, durante patrulhamento de rotina, receberam a informação de que uma motocicleta suspeita circulava nas proximidades. Ao se depararem com o veículo indicado — pilotado pelo réu — procederam à abordagem e constataram tratar-se da mesma moto utilizada na prática do roubo anteriormente comunicado.
Diante dessa situação, o réu foi conduzido à delegacia, ocasião em que confessou o delito. A atuação dos agentes, portanto, não configurou atividade investigativa indevida, mas sim resposta imediata a uma situação de fundada suspeita, uma vez que o acusado conduzia veículo com características idênticas às do utilizado no crime e portava objetos subtraídos da vítima.
Assim, a prisão em flagrante mostrou-se legítima e amparada pelos elementos objetivos que motivaram a intervenção dos guardas.
Assim, no caso em análise, não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as fundadas suspeitas para a busca foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. Cito os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1493563 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe, 19-08-2024)

PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL: POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NULIDADES NÃO DEMONSTRADAS.
1. Não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante art. 301 do CPP. Precedentes.
2. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente pedido formalizado na APDF nº 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.
3. O reconhecimento de pessoal, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Precedentes.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Precedentes.
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(HC 227997 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje 23/2/2024)

Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.
Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO  AGRAVO. 
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente